Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO IGUALITÁRIA. DIVISÃO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. DISTRITO FEDERAL. PARTE RÉ PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PARCELA RESERVADA AOS RÉUS. PAGAMENTO. REVERSÃO DA VERBA AO ENTE ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. ALFORRIA DO DISTRITO FEDERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado substancialmente sucumbente e, como tal, ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma desigual e em maior proporção, como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86).

2. A circunstância de a parte ré ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de, conquanto tendo sido vencida somente em parte, ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios de sucumbência por ter sido a pretensão que deduzira acolhida somente em parte, restando parcialmente sucumbente, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421).

3. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2o).

4. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.